Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-35.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa que detém caráter de sanção penal - Inexistência de prescrição da pena de multa - Aplicação, na espécie, do disposto no art. 114, inciso II, do Código Penal - Alegação de incompetência do juízo e de ilegitimidade do Parquet - Não acolhida - Inexistência de violação aos princípios constitucionais da isonomia em geral, da isonomia tributária e da igualdade material - Pena pecuniária, prevista no tipo penal violado, cuja aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade, não havendo violação aos princípios constitucionais referidos - Ausência de submissão do parquet à norma de âmbito estadual, a qual não influi no mister previsto no art. 129, I, da CF - Situação econômica do apelante considerada no cálculo da pena de multa, quando do processo de conhecimento - Recursos Repetitivos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, necessidade de comprovação da impossibilidade de pagamento - Alegação de impenhorabilidade do bem - Não comprovação das hipóteses do artigo 833 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.